Tribunal: TJMT
Processo: 1014668-42.2026.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014668-42.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENICIO DONATO DE ASSIS - CPF: 345.396.891-34 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXIBIÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos satisfativa ajuizada para obtenção de contratos de empréstimo consignado, comprovantes de repasse de valores, extratos analíticos, termos de averbação junto ao INSS, gravações telefônicas e demais documentos relacionados a operações bancárias, declarou satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos, determinou o rateio das custas processuais e estabeleceu que cada parte arcasse com os honorários de seu respectivo advogado. O recorrente pleiteia a condenação integral da instituição financeira nos ônus sucumbenciais e a exibição de documentos que a sentença reputou dispensáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial caracteriza pretensão resistida apta a atrair a incidência do princípio da causalidade e a imposição integral dos ônus sucumbenciais; e (ii) subsiste obrigação de exibir documentos adicionais considerados dispensáveis pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de resposta à notificação extrajudicial regularmente recebida por período superior a cinco meses caracteriza pretensão resistida, tornando necessário o ajuizamento da demanda para obtenção dos documentos pretendidos.

4. A apresentação dos documentos apenas após a instauração da relação processual não afasta a causalidade previamente configurada pela omissão administrativa da instituição financeira.

5. A instituição financeira, na condição de detentora da documentação contratual, deve fornecer ao consumidor acesso às informações relativas aos serviços contratados, respondendo pelos ônus decorrentes da resistência injustificada.

6. A procedência do pedido exibitório principal afasta a sucumbência recíproca, pois a declaração de satisfação da obrigação evidencia o acolhimento do núcleo da pretensão deduzida em juízo.

7. Os instrumentos contratuais, termos de adesão, comprovantes de operação, comprovantes de TED, demonstrativos de pagamento e faturas apresentados nos autos atendem à finalidade da ação de exibição de documentos, permitindo o conhecimento da relação jurídica e da evolução das cobranças.

8. A ausência de termo específico de averbação junto ao INSS, gravação telefônica, comprovantes adicionais de compensação ou outros elementos probatórios não compromete a finalidade imediata da demanda, devendo eventuais controvérsias sobre validade contratual, vício de consentimento, fraude ou efetiva disponibilização dos valores ser discutidas em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Teses de julgamento: “1. A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial idônea caracteriza pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade. 2. A apresentação dos documentos apenas em juízo não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos ônus sucumbenciais quando a demanda se torna necessária em razão de sua omissão administrativa. 3. Não há sucumbência recíproca quando o pedido principal de exibição documental é satisfeito e os documentos considerados dispensáveis não constituem objeto autônomo de procedência ou improcedência. 4. A ação de exibição de documentos satisfativa não se destina à produção antecipada de todo o acervo probatório para eventual demanda futura sobre validade contratual, fraude ou vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º, 85, §§ 8º e 11, e 399, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.386.125/SP e REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1081627-29.2025.8.11.0041, N.U 1004065-07.2026.8.11.0041 e N.U 1012688-60.2026.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BENICIO DONATO DE ASSIS
contra
sentença proferida pela
Juíza de Direito Rita Soraya Tolentino de Barros, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Exibição de Documentos Satisfativa Pelo Rito Ordinário
movida em face do
BANCO BMG S/A
, acolheu o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos, fixou custas e despesas processuais
pro rata
, observada a justiça gratuita, e determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu respectivo advogado (id. 372851396).

Em suas razões, o apelante aduz que comprovou sua hipossuficiência perante o Juízo de origem, que lhe concedeu a gratuidade da justiça, razão pela qual almeja a manutenção do benefício em sede recursal.

No mérito, sustenta a ocorrência de
error in judicando
por violação aos princípios da causalidade e da sucumbência. Narra que, diante de descontos em seu benefício previdenciário relativos aos contratos de empréstimo n. 401269152 e n. 18305296, buscou obter cópias dos referidos instrumentos pela via administrativa, sem êxito, o que caracteriza pretensão resistida, haja vista a necessidade de ajuizamento da demanda para obtê-los.

Aponta que a fundamentação da sentença reconheceu a inércia do recorrido e a consequente causalidade pela propositura da ação, tornando o dispositivo contraditório com suas premissas lógicas. Assevera que a juntada dos instrumentos apenas com a contestação não afasta os ônus sucumbenciais, pois a instituição financeira, na posse da documentação, deveria fornecê-la quando provocada administrativamente, em observância ao direito do consumidor de acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados.

Defende a necessidade de exibição integral dos documentos postulados na inicial, ao argumento de que a sentença indevidamente dispensou a apresentação da gravação telefônica, dos comprovantes de repasse, do termo de averbação junto ao INSS e dos extratos analíticos. Pontua que tal conclusão antecipa juízo sobre a utilidade probatória desses elementos e viola o art. 382, § 2º, do CPC, além de restringir o direito à prova, ao contraditório e à ampla defesa.

Esclarece que: (i) o termo de averbação é necessário para verificar a regularidade formal da consignação junto ao INSS, não sendo suficiente a mera existência do desconto para comprovar a autorização do titular; (ii) o comprovante de repasse é indispensável para demonstrar a tradição efetiva dos valores, dado que o contrato registra apenas o
quantum
contratado, sem provar a entrega do dinheiro ao consumidor; (iii) a gravação telefônica é a prova primária do consentimento e do cumprimento do dever de informação nas contratações realizadas por meios remotos; e (iv) os extratos analíticos são imprescindíveis para verificar a regularidade da execução contratual, especialmente quanto à amortização do principal, à apropriação dos juros e à eventual incidência de encargos indevidos.

Afirma que o cumprimento parcial da obrigação evidencia que a resistência se prolongou no curso do processo, pois não foram apresentados a ficha de compensação, o termo de averbação no INSS e a gravação telefônica da contratação, circunstância que reforça a necessidade de condenação sucumbencial. Registra que o prazo transcorrido para resposta administrativa foi mais que razoável, pois entre o recebimento da notificação e o ajuizamento da ação transcorreram mais de 150 dias, sendo certo que instituição financeira de grande porte possui estrutura para localizar e fornecer cópia de contratos, de modo que a ausência de resposta caracteriza recusa tácita ou negligência.

Consigna ter havido erro na fixação das custas processuais
pro rata
, em afronta ao previsto no art. 82, § 2º, do CPC. Assinala que, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita e não tendo antecipado as custas, estas permanecem devidas e devem ser arcadas pela parte vencida.

Com essas considerações, postula a reforma parcial da sentença, para condenar o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, bem como à exibição dos contratos faltantes, do termo de averbação junto ao INSS, do comprovante de repasse (TED/DOC/PIX), dos extratos analíticos de evolução do débito e da gravação telefônica, caso a contratação tenha ocorrido de forma remota, além da majoração da verba honorária em grau recursal.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (id. 372851400).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
BENICIO DONATO DE ASSIS

ajuizou
Ação de Exibição de Documentos Satisfativa Pelo Rito Ordinário

em desfavor do
BANCO BMG S/A
, visando à apresentação dos contratos de empréstimo n. 401269152 e n. 18305296, dos comprovantes de transferência bancária dos valores, dos extratos analíticos de evolução da dívida, dos termos de averbação no INSS, das gravações telefônicas da celebração das avenças, dos comprovantes de envio, recebimento e desbloqueio do suposto cartão de crédito, e demais documentos relativos às operações bancárias em poder da instituição financeira em nome do autor, diante dos alegados descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de tais pactos e da ausência de atendimento da notificação extrajudicial encaminhada (id. 372851351).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
acolheu o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Na petição inicial (id. 226899035 – pág. 29) a parte autora solicitou expressamente a apresentação dos seguintes documentos:

• contratos de empréstimo N. 401269152 e 18305296, extratos de pagamento, fichas de compensação, comprovantes de depósito dos valores emprestados na conta da beneficiária, termos de averbação no INSS e gravações telefônicas da realização dos contratos, evolução das supostas dívidas e DED, comprovantes de envio e recebimento dos suposto cartões, bem como os comprovantes de seu desbloqueio, assim como os demais documentos relativos aos supostos contratos, em seu poder.

O vínculo entre as partes, ficou demonstrado através do Histórico de Empréstimo Consignado de beneficio de prestação continuada a pessoa idosa de id. 226900143, vejamos:

401269152 – pág. 4:

18305296 – pág. 5:

Por sua Vez a parte requerida juntou aos autos os seguintes documentos:

Comprovante de TED de R$ 1.67,00 (no id. 231179814).

Extrato de pagamento no id. 231179815.

Comprovante de TED de R$ 15.810,66 no id. 23117988 e id. 230424050.

Planilhas e faturas no id. 231179820 e id. 230424056.

Cédula de Crédito Bancário n.º 75440937 referente ao
valor liberado
de R$ 15.810,66 que condiz com o número de averbação
401269152
e novamente no id. 230424053.

Comprovante de operação no id. 231179823.

Termo de adesão ao cartão de crédito consignado no id. 231179824.

Seguro de vida cartão de credito consignado no id. 231179831- pág. 3.

Em que pese a impugnação do autor quanto ao comprovante de TED de id. 23117988 e id. 230424050, alegando que o valor é de R$16.353,69, verifica-se do próprio extrato que o valor liberado foi de R$ 15.810,66, portanto rejeito a impugnação autoral.

O autor não impugnou nenhum outro documento apresentado.

Postula o autor no item d.2 a apresentação de comprovante original de transferência bancária (TED, DOC ou PIX), do valor constante do contrato, tal foi atendido pelo requerido, conforme extratos acostados no id 23117988 e id. 230424050.

Dispensável também exigir a evolução da dívida – item d.3, da inicial, pois trata-se de contrato de empréstimo e o referido contrato que está de n.º4012691 contendo todos os dados, bastando abater o que já efetivou de pagamento e referente ao cartão de crédito de n.º 18305296, trata-se de fatura fixa com desconto em folha, podendo o autor requerer os extratos em sua própria agencia bancária.

Quanto as amortizações, pleiteadas no mesmo item, dispensável apresentação das referidas, pois basta solicitar junto ao Órgão Empregador o extrato completo dos descontos em folha, verificará o que já foi pago e pelo contrato acima, o que ainda deve.

Mais, quanto ao item d.4, a averbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela Dataprev, uma empresa pública brasileira que administra as informações e o pagamento dos benefícios do INSS. Essa averbação é o processo de formalização e registro do contrato de empréstimo consignado junto ao INSS, garantindo que as parcelas sejam descontadas diretamente no benefício do segurado. Tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial.

Quanto ao item d.5, é dispensável a gravação da efetivação do contrato, diante de sua apresentação física. Do mesmo modo em relação a ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, cujo seus débitos estão estampados nas faturas apresentadas pela requerido (id. 230424056).

No tem d.6, pretende o comprovante de envio e recebimento do suposto cartão de crédito, no entanto, entendo que está dispensada a referida apresentação, pois houve comprovação da contratação através do termo de autorização de id. 230424055.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Produção Antecipada de Provas, com fundamento no que dispõe o artigo 487 - I do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO o pedido inicial, para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos.

Custas e despesas processuais "pro-rata", observando existência de justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. (...)”.
(id. 372851393).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça e a reforma parcial da sentença, a fim de que a instituição financeira seja condenada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, e à exibição dos documentos não apresentados, com a majoração da verba honorária em grau recursal.

Pois bem.

De início, acerca da justiça gratuita, pertinente dizer que o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

Aliás, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Logo, mantenho a benesse anteriormente concedida em favor do apelante (id. 372851366), porquanto não demonstrada qualquer modificação superveniente de sua situação econômica.

Superado esse ponto, mister consignar que a controvérsia recursal consiste em verificar se a inércia administrativa do banco apelado configura pretensão resistida apta a afastar o rateio das custas processuais e a justificar a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, bem como se há necessidade de exibição dos documentos que a sentença reputou dispensáveis.

Quanto à pretensão resistida, os autos demonstram que o apelante encaminhou notificação extrajudicial ao banco recorrido em 09/10/2025, por meio da qual solicitou, em caráter de urgência, cópias integrais dos contratos de empréstimo, termos de averbação junto ao INSS, extratos analíticos de pagamento, comprovantes de depósito dos valores emprestados, gravação telefônica das contratações e demais documentos a elas relacionados, concedendo prazo de cinco dias para resposta (ids. 372851359 e 372851360). O rastreamento postal indica a entrega do objeto em 14/10/2025 (id. 372851361), ao passo que a ação somente foi proposta em 17/03/2026 e a documentação juntada após a instauração da relação processual, inicialmente com a contestação e, depois, em manifestação complementar de cumprimento.

Esse cenário evidencia que o ajuizamento da ação não decorreu de iniciativa prematura do consumidor, mas da ausência de atendimento da solicitação administrativa por período superior a cinco meses. A configuração da pretensão resistida, para fins de aplicação do princípio da causalidade, independe de recusa formal expressa, bastando que a conduta omissiva do detentor dos documentos imponha à parte interessada a necessidade de recorrer à via judicial.

Dessa forma, sendo a instituição financeira a possuidora dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC. A ausência de manifestação nesse interregno ultrapassa o prazo razoável de resposta e atribui ao recorrido a responsabilidade pela instauração do processo.

Registre-se que a apresentação dos documentos com a contestação não afasta essa conclusão, pois a causalidade já estava configurada no momento em que a parte, regularmente notificada, permaneceu inerte na esfera administrativa.

A propósito, “
a apresentação de documentos apenas em sede de contestação não afasta a resistência previamente demonstrada na esfera administrativa nem exime a instituição financeira da condenação em honorários sucumbenciais
” (TJMT, N.U 1081627-29.2025.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/06/2026, publicado no DJE 16/06/2026).

De igual modo, não há que se falar em sucumbência recíproca. A sentença acolheu o núcleo da pretensão exibitória ao declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos, e a circunstância de ter reputado dispensáveis alguns elementos adicionais não configura derrota autônoma do autor apta a justificar o rateio das despesas processuais.

Desse modo, os ônus sucumbenciais devem recair integralmente sobre o réu, que deu causa à instauração do processo.

Nessa linha, “
a inércia do banco perante a notificação extrajudicial idônea caracteriza pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade. Aquele que deu causa à movimentação do aparato judicial deve suportar integralmente os ônus da sucumbência, sendo incabível o rateio de custas quando a exibição integral só se viabiliza por força de determinação coercitiva
”. (TJMT, N.U 1004065-07.2026.8.11.0041, Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/06/2026, publicado no DJE 16/06/2026).

No tocante à exibição dos demais documentos pleiteados, o recurso não comporta acolhimento.

Em relação ao termo de averbação junto ao INSS, os autos revelam que o banco juntou instrumentos contratuais e termos de autorização relacionados às operações impugnadas (ids. 372851371, 372851372, 372851388, 372851390 e 372851391), os quais, em conjunto com o histórico de empréstimo consignado (id. 372851357), permitem identificar a formalização da operação, sendo que eventual registro específico de averbação é acessível ao apelante diretamente perante o órgão previdenciário ou a Dataprev.

No que tange ao comprovante de repasse, o banco apresentou os comprovantes de TED (ids. 372851384 e 372851386), cumprindo o pedido formulado na inicial. A divergência de valores apontada foi devidamente afastada pela sentença ao constatar que a quantia corresponde ao valor efetivamente liberado, sendo certo que eventual controvérsia sobre a adequação dos valores ou o destino da transferência é matéria própria de ação revisional ou anulatória autônoma.

Acerca da gravação telefônica, o apelado apresentou as propostas, os comprovantes de operação e os termos de adesão relativos às contratações (ids. 372851371, 372851388, 372851389 e 372851391), que documentam a formalização das operações. Questionamentos sobre eventual vício de consentimento são matéria a ser debatida em sede própria, não cabendo à ação de exibição antecipar o arsenal probatório de futura demanda hipotética.

No que se refere aos extratos analíticos de evolução da dívida, foi juntado o demonstrativo de pagamento agrupado do contrato n. 401269152 (id. 372851385), havendo ainda faturas mensais detalhadas do cartão consignado (ids. 372851373 e 372851387), com lançamentos mês a mês desde dezembro de 2022. O conjunto documental permite ao apelante verificar a evolução dos valores cobrados, sendo que eventual aprofundamento pericial sobre a regularidade contratual extrapola o escopo da ação satisfativa.

Nesse sentido:

“(...) A Cédula de Crédito Bancário, o comprovante de formalização digital da contratação e o extrato contratual apresentados nos autos contêm os elementos essenciais da avença, permitindo o conhecimento da relação jurídica e atendendo à finalidade da ação de exibição de documentos.

A ausência de termo de averbação junto ao INSS, comprovantes de compensação ou repasse de valores e gravação telefônica da contratação não compromete a finalidade imediata da demanda, pois eventual discussão sobre validade do negócio jurídico, fraude, vício de consentimento ou efetiva disponibilização dos valores deve ocorrer em ação própria. (...)”.
(TJMT, N.U 1012688-60.2026.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/06/2026, publicado no DJE 18/06/2026).

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BENICIO DONATO DE ASSIS
, para reformar o capítulo sucumbencial da sentença combatida, condenando o
BANCO BMG S/A
ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do apelante, fixados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85, § 8º, do CPC, mantidos os demais termos do
decisum
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026